Tribunal: TJES
Processo: 0000521-39.2021.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-11-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000521-39.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE VITORIA
RECORRIDO: JULIO CESAR DE OLIVERIRA FONTANE
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 0000521-39.2021.8.08.0024

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO CÍVEL

EMBARGANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

EMBARGADO: JULIO CESAR DE OLIVEIRA FONTANE

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
(ID 15323869) em face do acórdão (ID 14012463) que, à unanimidade, deu parcial provimento ao seu Recurso Inominado.

O acórdão embargado reformou em parte a sentença para afastar a determinação de inclusão direta do Embargado no programa "bônus moradia", determinando, em substituição, que o Município, no prazo de 90 dias, realize análise técnica e apresente um plano de ação para a implementação da solução habitacional definitiva mais adequada. Manteve, contudo, a condenação ao pagamento de "aluguel provisório" enquanto perdurar a situação de vulnerabilidade.

O Embargante alega a existência de omissões e contradições no julgado. Sustenta que o acórdão foi omisso quanto: (i) ao fundamento legal para a concessão do aluguel provisório, argumentando que o art. 10 da Lei Municipal nº 6.967/2007 possui requisitos não preenchidos; (ii) à violação do princípio da isonomia e à criação de ordem privilegiada de atendimento ("fura fila"); e (iii) à compatibilidade da decisão com a reserva do possível e os limites orçamentários. Aponta, ainda, contradição ao: (i) manter o aluguel provisório mesmo reconhecendo o não enquadramento para o bônus moradia, benefícios que guardariam relação normativa; e (ii) fixar prazo e multa, o que seria incompatível com a discricionariedade técnica da Administração para escolher a solução definitiva. Requer o acolhimento dos embargos para sanar os vícios, com efeitos infringentes, e para fins de prequestionamento.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o breve relatório.

Conheço dos embargos, pois tempestivos, conforme certificado no ID 15326547.

No mérito, contudo, o recurso não merece acolhimento. Os embargos de declaração são um recurso de fundamentação vinculada, cabível apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material na decisão judicial, não se prestando à rediscussão do mérito da causa ou à reforma do julgado por mero inconformismo da parte.

O Embargante aponta vícios que, em verdade, inexistem. O acórdão enfrentou de maneira clara e expressa as questões postas em debate, adotando fundamentação que, embora contrária aos interesses do recorrente, mostra-se coesa e completa.

Quanto à alegada omissão sobre o fundamento legal do aluguel provisório, o voto condutor foi explícito ao afirmar que o benefício, no caso concreto, encontra "justificativa autônoma na situação emergencial e de vulnerabilidade temporária do Recorrido", com amparo no "dever geral de assistência social do Município (art. 203, CF; art. 15, I e IV, e art. 22 da Lei nº 8.742/1993 - LOAS)". O julgado não ignorou a legislação municipal; apenas entendeu que a situação excepcional de interdição do imóvel impunha a concessão de amparo provisório com base em um dever constitucional e legal mais amplo, não se limitando à interpretação restritiva pretendida pelo Município.

Da mesma forma, não há omissão quanto aos princípios da isonomia e da reserva do possível. A intervenção judicial foi justificada pela comprovada e prolongada inércia administrativa, o que afasta a tese de "fura fila", visto que a decisão visa justamente remediar uma falha específica do Poder Público em relação ao cidadão. O acórdão, ao aplicar a tese do Tema 698 do STF, ponderou a discricionariedade administrativa e as limitações orçamentárias, tanto que reformou a sentença para determinar que a própria Administração apresente um plano viável, em vez de impor uma solução única.

As contradições apontadas também não se sustentam. Não há qualquer antagonismo em manter o aluguel provisório com fundamento na emergência social e, ao mesmo tempo, afastar a condenação direta ao bônus moradia por ausência de preenchimento dos requisitos legais específicos. São obrigações com fundamentos distintos: uma, de caráter temporário e assistencial; outra, definitiva e vinculada a um programa específico. Tampouco é contraditório fixar prazo e multa para o cumprimento de uma obrigação de fazer (apresentar um plano), pois tais medidas são instrumentos de efetivação da tutela jurisdicional, garantindo que a discricionariedade administrativa não se traduza em nova inércia.

O que se extrai das razões recursais é a nítida intenção do Embargante de rediscutir os fundamentos que levaram à manutenção parcial da condenação, pretendendo uma nova análise do mérito, o que é inviável por meio dos embargos de declaração.

Dessa forma, não havendo omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado, a rejeição dos presentes embargos é medida que se impõe.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração e, no mérito,
REJEITO-OS
, mantendo integralmente o acórdão proferido no ID 14012463.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)